Tribunal: TJES
Processo: 0014761-26.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014761-26.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA JOSE CARVALHO RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014761-26.2008.08.0012

APELANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro

APELADO : MARIA JOSÉ CARVALHO RODRIGUES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
PROCESSO PENAL – DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA – PROCESSO DIALÉTICO – POSSIBILIDADE DAS PARTES – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NOS TERMOS DO ART. 461 DO CPP – AUSÊNCIA DE MÍDIA DE TESTEMUNHAS – ERRO MATERIAL – ATO INEXISTENTE – ANÁLISE DOS DEMAIS ATOS DO PROCESSO – PRISÃO DA RÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP
- RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
IM
PROVIDO
S
.

1.
Conforme regra normativa expressa do art. 461 do CPP, a parte pode requerer que a audiência não seja realizada sem a oitiva de testemunha que considere essencial ao feito. Inexistente o
pedido, pode a testemunha ser desconsiderada para depor a requerimento do órgão ministerial
.

2.

Nota-se, conforme encadeamento dos autos, que há erro material na ata de sessão de julgamento, posto não haver os demais atos processuais como arrolamento de testemunha, expedição de mandado, ou indicação de oitiva sem diligências, para que fosse considerada a efetiva colheita de depoimentos na fase instrutória. Nulidade não configurada.

3.
Conforme análise detida dos autos não estão presentes os pressupostos do art. 312/313 do CPP para que seja decretada a prisão da ré
.

4
.
Recurso s conhecido s e im provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s
apelo
s

e
NEGAR A
AMBOS
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0014761-26.2008.08.0012

APELANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e outro

APELADO : MARIA JOSÉ CARVALHO RODRIGUES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de duas Apelaç ões C rimina is

i
nterposta
s

pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e pela defesa de MARIA JOSÉ CARVALHO RODRIGUES
contra a sentença que,
condenando a recorrente nos termos do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, não decretou a sua prisão preventiva.

Em seu recurso, o Ministério Público, após discorrer sobre suas razões, invoca a reforma da sentença para que seja decretada a prisão da acusada.

A defesa, segundo suas razões, sustenta a nulidade de julgamento pela desistência da oitiva da testemunha JONATHAN CÂNDIDO VITORINO; violação do devido processo legal por impossibilidade de acesso à mídia com a oitiva das testemunhas.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pela improcedência dos recursos da parte contrária, sustentando a defesa a intempestividade do apelo apresentado pela Promotoria.

P
RELIMINAR –

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Embora sustente a defesa a intempestividade do recurso do Ministério Público, observo que confundiu-se a interposição do recurso com a apresentação das razões, não sendo a melhor interpretação jurisprudencial a que acolhe o juízo negativo de admissibilidade.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. TEMOR À VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso. Precedentes. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. 3. 4. 5. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. Prescrição não reconhecida. Recurso a que se nega provimento.
Data: 03/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0000027-58.2019.8.08.0053 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Desta forma, rejeito o pedido de não conhecimento do recurso do Ministério Público.

MÉRITO

Conhecidos os recursos, passo a análise do recurso interposto pela Defensoria em primeiro plano já que questiona elementos fundamentais ao deslinde do processo, atendo-se, o recurso do Ministério Público, em apontar a existência dos pressupostos do art. 312 do CPP, devendo a acusada aguardar o trâmite processual reclusa.

Primeiramente, pertinente a desistência de testemunha, a defesa sustenta que deveria ter o órgão acusador persistido no depoimento da testemunha
Jonathan Candido Vitorino,
esquecendo-se, entretanto, que cabe a cada parte a produção das provas que entender pertinente, sendo processualmente possível que o Ministério Público desista daquelas testemunhas que entende como desnecessárias ao deslinde da ação, sendo igual tratamento deferido a defesa para o ato.

De forma subsequente, mas com aprofundamento legislativo mais coerente, nota-se que o legislador preocupado com a situação já dispôs no artigo 46
1
do Código de Processo Penal a hipótese descrita.

Deixando de tratar das minúcias do artigo e suas aplicações aos subsequentes, observo que a Defesa, que por ora se insurge quanto a desistência do que entende como única testemunha hábil a afastar a comprovação da autoria de seu constituinte, deixou de, a seu devido tempo, adotar os prazos e manifestações cabíveis a manutenção do depoimento da mesma.

Assim, rejeito a alegação de nulidade perseguida.

Prossegue o recorrente no sentido de que não lhe fora franqueada, a seu devido tempo, a prova testemunhal produzida, embora conste na ata a colocação das testemunhas em local reservado para sua posterior oitiva.

Eminentes Pares.

O processo, sendo um encadeamento de atos, não pode ser observado de uma maneira pontual, sem a amplitude de todas as suas fases.

Afirmo isso e adoto
o raciocínio
como premissa de análise, posto que a peça vestibular deixou de consignar testemunhas a serem arroladas, bem como a defesa, em sua peça de resistência, não o fez
, razão pela qual, não havia por que o desenvolvimento de diligências neste sentido.
Ou seja, já desponta uma séria dúvida quanto a redação contida na ata da audiência, pela presença de testemunhas, embora as partes não tenham apresentado rol.

D
o folhear do processo, não se observa a existência de mandados de intimação
de testemunhas
para que fossem diligenciadas e, cientes do ato, comparecessem ao Juízo de julgamento. Nota-se, portanto que há duas assimetrias verificadas. Não há requerimento de testemunhas nos termos do art. 422 do CPP e, ainda, não foram expedidos mandados de intimação.

Prosseguindo, consta no DVD que está nos autos somente o interrogatório da recorrente, nada havendo sobre testemunhas ou outros depoimentos, o que, mais um
a
vez, depõe contra a ata de audiência, onde havia a afirmação de que testemunhas foram isoladas para sua oitiva.

A
ssim, extraio a existência de erro material na ata de julgamento que está acostada às fls. 416/418, não acolhendo, de igual forma, o pleito da defesa quanto a este ponto.

Em outra vertente, quanto ao recurso do Ministério Público, este pugna pela reforma da sentença no ponto que não acolheu o pedido de prisão da ré.

E, a despeito do entendimento externado no apelo extremo, entendo que a razão está com a sentença e a Procuradoria que, de igual forma, não acolheu ao pedido extremo.

Neste sentido, o brilhante parecer contido no evento de número
8582201, ao afirmar que não se encontram presentes os requisitos necessários a segregação.

Certo que
Inicialmente, destaco que o artigo 312 do Código de Processo Penal dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
)
e, após observar os termos do processo, o comparecimento a todos os atos processuais, a inexistência de risco ao andamento do processo, tampouco de fuga, já tramitando o feito desde 2008, não acolho a pretensão de reforma ventilada no recurso do Ministério Público, mantendo a sentença incólume também quanto a este ponto.

Pelo exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO A AMBOS PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)